Tribunal: TJSP
Processo: 1011551-98.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de revisão de cláusula contratual" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso interposto pelo réu que atende os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Licitude da

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de revisão de cláusula contratual" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Recurso interposto pelo réu que atende os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Não evidenciada a eventual aplicação da "Tabela Price" – Juros remuneratórios que foram fixados de acordo com as taxas médias de mercado – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Contratação de "Seguro Prestamista" sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de seguradora indicada pelo réu pertencente ao mesmo conglomerado econômico, que se revela abusiva, configurando venda casada – Valores indevidamente cobrados que são objeto de restituição simples – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011551-
98.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado CICERO
MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
2
VOTO 39839
APELAÇÃO N° 1011551-98.2019.8.26.0161
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
APELANTE/APELADO
: CICERO MANOEL DA SILVA NASCIMENTO
APELADO/APELANTE
: BANCO PAN S/A
COMARCA
: DIADEMA
RECURSOS Apelações Cédula de Crédito Bancário
“Ação declaratória de revisão de cláusula contratual”
Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda
Inadmissibilidade
Recurso
interposto pelo réu que atende os requisitos previstos no
artigo 1.010 do CPC
Cerceamento de defesa não
configurado Aplicação das regras do CDC Licitude da
capitalização mensal, bem como da taxa de juros,
expressamente pactuadas
Não evidenciada a eventual
aplicação da “Tabela Price” Juros remuneratórios que
foram fixados de acordo com as taxas médias de mercado
Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no
973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ
Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas
“Tarifa de Cadastro”, “Tarifa de Avaliação do Bem” e
“Registro de Contrato”, relativas a serviços efetivamente
prestados Aplicação das teses firmadas no julgamento do
REsp no 1.251.331/RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP
Contratação de
“Seguro Prestamista” sem oportunizar a escolha do
consumidor, com a imposição de seguradora indicada pelo
réu pertencente ao mesmo conglomerado econômico, que se
revela abusiva, configurando venda casada
Valores
indevidamente cobrados que são objeto de restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
3
simples
Sentença mantida
Honorários advocatícios
majorados Prequestionamento Preliminares rejeitadas
Recursos improvidos.
1) Cuida-se de “ação declaratória de revisão de cláusula
contratual” (fls. 01/17) julgada parcialmente procedente (fls. 126/132), cujo
relatório fica adotado.
Apelam as partes.
Apelação de CICERO MANOEL DA SILVA NASCIMENTO
em fls. 139/151.
Em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado do feito sem a produção de prova pericial, que
se faz necessária para apurar a correta aplicação do que restou pactuado.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que foi constatada a cobrança de juros em percentuais
superiores aos pactuados, e que além do apelado não ter impugnado os
cálculos apresentados pelo apelante, diante da evidente abusividade no
método de amortização de juros aplicado, denominado PRICE, deve ser
determinada a aplicação do método GAUSS, conforme entendimento adotado
no julgamento do REsp no 1.578.553/SP.
Aduz que não pode ser admitida a cobrança de juros
capitalizados, conforme Súmula 121 do STF, e que diante da ausência de
informação clara e precisa sobre a cobrança de juros compostos, sua
cobrança deve ser declarada abusiva, na forma da Súmula 539 do STJ.
Salienta que conforme entendimento adotado no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, é admissível a revisão dos juros remuneratórios
quando demonstrada a sua abusividade, nos termos do artigo 51 do CDC, e
que na forma dos artigos 591 e 406, ambos do CC os juros remuneratórios não
podem ser superiores aos juros moratórios.
Diz que está comprovada a abusividade na cobrança dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
4
juros remuneratórios, em percentuais que superam as taxas médias de
mercado, razão pela qual os mesmos devem ser calculados de acordo com a
Taxa Selic.
Alega que conforme entendimento firmado no julgamento do
REsp no 1.578.553/SP a cobrança da taxa relativa aos serviços prestados por
terceiros afronta as regras previstas no CDC, especialmente diante da
onerosidade excessiva nos valores cobrados, que devem ser declarados
abusivos.
Sustenta que não pode ser admitida a cobrança da taxa
relativa ao Seguro, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp no
1.639.320, e que diante das abusividades existentes na avença, deve ser
descaracterizada a mora do apelante.
Por fim, requer a anulação da r. sentença para determinar a
produção de prova pericial ou, como pedido alternativo, requer sua reforma
para julgar totalmente procedente a demanda.
Apelação do BANCO PAN S/A em fls. 154/168.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que inexiste abusividade no contrato livre e
expressamente pactuado, em que foram regularmente informadas todas as
condições e valores cobrados, que devem ser integralmente mantidos, nos
termos dos artigos 313, 315 e 478, todos do CC e em respeito ao princípio do
“pacta sunt servanda”.
Afirma que o contrato é lícito, nos termos dos artigos 104 e
122, ambos do CC, corroborado pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, e que
todas as tarifas cobradas são legais, conforme teses firmadas no julgamento
dos Recursos Especiais números 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP
e 1.639.259/SP, além de estarem autorizadas por Resoluções do CMN.
Diz que a contratação do seguro é facultativa, e não
obrigatória, e que existindo instrumento contratual separado, não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
5
reconhecer abusividade em sua cobrança, conforme artigos 760 e 764, ambos
do CC e artigo 9o do Decreto-Lei no 73/66, confirmado pela SUSEP.
Por fim, salienta que caso seja mantida a declaração de
abusividade no seguro contratado, o valor cobrado deve ser objeto de
restituição simples, na forma do artigo 877 do CC, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados. Requer o prequestionamento de toda a matéria
debatida, na forma das Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211 do STJ.
O réu BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões em fls.
177/189, e o autor CICERO MANOEL DA SILVA NASCIMENTO apresentou
contrarrazões em fls. 190/193, afirmando que o recurso interposto pelo réu não
comporta conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 197/198). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 199.
Recursos regularmente processados, preparado o apelo do
BANCO PAN S/A (fls. 169), todavia ausente o preparo do recurso de CICERO
MANOEL DA SILVA NASCIMENTO por ser beneficiário da gratuidade da
justiça (fls. 47).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas contrarrazões de apelação
do autor.
Alega o autor CICERO MANOEL DA SILVA NASCIMENTO,
em suas contrarrazões recursais, que o recurso interposto pelo réu BANCO
PAN S/A não comporta conhecimento, por violar o princípio da dialeticidade.
Entretanto, pela simples análise das razões de apelação do
réu em fls. 154/168, é possível constatar a existência de expressa impugnação
aos fundamentos da r. sentença, especialmente quanto a declaração de
abusividade na cobrança relativa ao seguro, em estrito cumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
6
requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC.
Assim, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, fica
rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de apelação do autor.
Da preliminar arguida nas razões de apelação do autor.
Alega o autor CICERO MANOEL DA SILVA NASCIMENTO,
em preliminar, que houve cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado do feito sem a produção de prova pericial, que se faz necessária
para apurar a correta aplicação do que restou pactuado.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo que se cogitar
em cerceamento de defesa.
Ademais, pela simples análise da “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 85/88 é possível verificar a existência de eventuais
abusividades ou ilegalidades, que prescindem da produção de prova pericial.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas, dispense
a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação do autor.
Do mérito.
Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor CICERO MANOEL
DA SILVA NASCIMENTO ajuizou “ação declaratória de revisão de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
7
contratual” (fls. 01/17), sob o argumento de que firmou contrato de
financiamento de veículo automotor junto ao réu BANCO PAN S/A, em que
constatou a existência de cobranças ilegais e abusivas, conforme planilha de
cálculos em fls. 27/37.
Houve contestação (fls. 52/83) e réplica (fls. 108/120).
Sobreveio a r. sentença (fls. 126/132), que julgou
parcialmente procedente a ação, apenas para condenar o réu na restituição
simples do valor relativo ao prêmio de seguro prestamista. Diante da
sucumbência mínima do réu, o autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído a causa.
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde
da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de contratar, da
autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente está incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário” (fls.
85/88), firmada em 21/07/2017 para o financiamento de veículo automotor, no
valor total de R$ 18.264,00 (dezoito mil, duzentos e sessenta e quatro reais), a
ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$ 615,58
(seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
8
Além disso, está expressamente pactuada a aplicação da
taxa de juros de 2,17% (dois vírgula dezessete por cento) ao mês, e 29,31%
(vinte e nove vírgula trinta e um por cento) ao ano, totalizando Custo Efetivo
Total - CET de 43,39% (quarenta e três vírgula trinta e nove por cento) ao ano,
inexistindo qualquer previsão sobre a eventual aplicação da “Tabela Price”.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite
a capitalização mensal de juros em operações realizadas por Instituições
Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo previsão
contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em vigor da
referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, item
“I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000
(REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
08/08/2012).
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula 539,
do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida Provisória
no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel. Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
9
Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no julgamento do RECURSO
ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/02/2015,
com repercussão geral, cadastrado sob o tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Oliveira
Santos,
julgada
em
14/12/2011.
Outrossim, diferente do que entendeu o autor, além de
inexistir ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, regularmente
pactuados conforme percentuais de juros remuneratórios e do Custo Efetivo
Total - CET previamente informados no orçamento em fls. 84, o contrato está
redigido de forma clara e compreensível, inexistindo violação de regras
previstas no CDC.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam
as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
Instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596
do STF.
Contudo, no caso vertente, além de ser inaplicável as
limitações previstas nos artigos 406 e 591, ambos do CC, não está
caracterizada a existência de abusividade nos percentuais das taxas de juros
pactuadas, que não superam as taxas médias de mercado.
Sobre o tema, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do art. 543-C do CPC/1973 (que
corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
10
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Destaques
do Relator).
Dessa forma, considerando que a tabela colacionada em fls.
38 não retrata exatamente as taxas médias de mercado vigentes na época da
contratação para o tipo de operação pactuada, bem como que os percentuais
nela indicados são bem próximos das taxas de juros remuneratórios
expressamente pactuadas, e que não se confundem com os percentuais
relativos ao Custo Efetivo Total - CET, é evidente a inexistência de
abusividade nas taxas de juros remuneratórios, não se justificando sua
revisão, na forma do artigo 51, inciso IV e § 1o, do CDC.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo:
“JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de mútuo
em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.” (REsp 1.112.880 / PR, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO STJ, J.
12/05/2010). (Destaques do Relator).
Portanto é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula 121
do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no julgamento
dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora Des. Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
11
Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des. Sebastião Flávio,
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 15/04/2020.
Em relação as tarifas, restou expressamente pactuada a
cobrança de “Tarifa de Cadastro” no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze
reais); “Tarifa de Avaliação” no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais);
“Registro de Contrato” no valor de R$ 120,03 (cento e vinte reais e três
centavos); e “Seguro” no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
inexistindo qualquer previsão acerca da eventual cobrança de “Serviços de
Terceiros”.
No tocante a cobrança da “Tarifa de Cadastro”, no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/08/2013, na forma do artigo 1.036 e seguintes do CPC, e que deu ensejo a
Súmula 565, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de
considerar válida a sua cobrança após a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, como no presente caso.
Assim, considerando que o contrato em discussão foi
celebrado após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, não se verifica
qualquer ilegalidade na cobrança da “Tarifa de Cadastro”, expressamente
pactuada, e cujo valor cobrado não se comprovou ser excessivo.
Quanto as cobranças denominadas “Registro de Contrato” e
“Tarifa de Avaliação do Bem”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP,
relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma
do artigo 1.036 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as
seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
12
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (Destaques do Relator).
Sendo assim, considerando que o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no
sentido de considerar válida a cobrança das tarifas denominadas “Tarifa de
Avaliação do Bem” e “Registro de Contrato”, não é possível reconhecer a
existência de abusividade em suas cobranças, tendo em vista que os referidos
serviços foram efetivamente prestados, além de não existir onerosidade
excessiva nos valores cobrados.
Isso porque, o autor pactuou a “Cédula de Crédito Bancário”
para o financiamento de veículo automotor usado, fabricado no ano de 2010,
razão pela qual se fez necessária sua avaliação, comprovada pelo documento
em fls. 95/97.
Além disso, considerando que o veículo financiado foi
oferecido em garantia do pagamento dos valores pactuados, se fez necessário
realizar o registro do gravame, conforme se verifica no documento do veículo
em fls. 26, inexistindo abusividade na cobrança impugnada.
Dessa forma, restando comprovada a efetiva prestação dos
serviços e diante da inexistência de cobranças excessivas, vez que os valores
cobrados são compatíveis com os valores praticados no mercado, não se
verifica qualquer abusividade nas referidas cobranças.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
13
julgamento dos seguintes recursos: AP 1006698-93.2018.8.26.0189, Relator
Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 23/04/2019; AP 1002129-28.2017.8.26.0369, Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
22/04/2019.
Já em relação a cobrança denominada “Seguro”, no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos
relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na forma
do artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as
seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (Destaques do Relator).
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem
sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
14
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação
da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Sendo assim, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, apesar do autor ter optado pela contratação do “Seguro”,
conforme se verifica na proposta em fls. 92/93, tendo em vista que não lhe foi
conferida a oportunidade para escolher pela Seguradora de sua preferência,
sendo imposta a contratação da Seguradora indicada pelo Banco réu, e que
pertencente ao mesmo conglomerado econômico (Pan Seguros S/A), resta
configurada a existência de abusividade na contratação imposta, que
caracteriza venda casada, expressamente vedada pela tese firmada no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em
harmonia com o disposto no artigo 39, inciso I, do CDC.
Diante disso, deve ser mantida a condenação do réu na
restituição simples do valor cobrado a título de “Seguro”, correspondente a R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), a ser atualizado e acrescido de juros de
mora na forma estipulada na r. sentença, o que não implica em violação ao
princípio do “pacta sunt servanda”, tampouco em ofensa ao disposto nos
artigos 104, 122, 313, 315, 478, 760 e 764, todos do CC e artigo 5o, inciso
XXXVI, da CF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA
Pretensão do banco de reconhecimento da
legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança
de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
15
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos
Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida. TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM
Sentença que reconheceu a abusividade da
cobrança. ADMISSIBILIDADE: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança
dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo.
Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art. 373, II CPC. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AP
1001805-84.2016.8.26.0462,
Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 27/04/2020).
“Revisional
Cédula de Crédito Bancário
Seguro de
proteção financeira
Abusividade
Reconhecimento
Adoção de teses
fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972, na forma do artigo 1.036 do CPC Tarifa de avaliação de bem Adoção
de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC Tarifa de avaliação de
bem Prova nos autos da efetiva prestação de serviço Ônus que cabia à ré,
do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) Abusividade da cobrança
Não reconhecimento Sucumbência mantida. Recurso provido em parte.” (AP
1019384-49.2019.8.26.0071, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 25/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores de ambos os recorrentes, as razões expendidas nos
recursos não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RAFAEL BRAGAGNOLO
TAKEJIMA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011551-98.2019.8.26.0161 -Voto no 39839
16
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Banco apelado
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 47).
A fim de que se possam manejar recursos para as
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta nos
recursos.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento aos recursos.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator